Tribunal: TJES
Processo: 5008751-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008751-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5008751-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Criminal interposto por
TIAGO AMARAL DOS SANTOS

,
eis que inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que, ante o cometimento de falta grave pelo reeducando, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao regime fechado, tendo em vista que se evadiu do estabelecimento prisional durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, determinou também o reinício do prazo para contagem de novos benefícios, assim como declarou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em sede de razões recursais, a digna defesa sustenta que a r. decisão estaria violando o princípio da legalidade e proporcionalidade, uma vez que encontra-se desprovida de fundamentação.

As contrarrazões ministeriais pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a decisão combatida, visto que não houve qualquer prejuízo ao agravante.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão.

Em parecer, opina a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso II da LEP, em razão de ter fugido da Unidade Prisional (PEVV-I), aproveitando-se do momento de banho de sol, não retornando para a unidade prisional.

O reeducando se evadiu da Unidade Prisional no dia 03/12/2021 e foi recapturado no dia seguinte, 04/12/2021, no matagal ao lado da Unidade Prisional, restando claramente configurada a falta grave prevista no artigo 50, II da LEP (fuga).

Quanto à fuga, a conduta do apenado foi devidamente apurada através do Procedimento previsto em lei, tendo sido designada audiência de justificação (sequencial 109) no qual o agravante assumiu a prática da evasão alegando, em suma, que foi por motivos pessoais, para ficar perto de seus 02 (dois) filhos.

Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso II, da LEP,
in verbis:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II
- fugir;

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Sobre os consectários legais da prática de falta grave/fuga, bem como prática de crime doloso no curso da execução da pena, preconiza o artigo 118 da LEP:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NOVO CRIME. CONFIGURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Segundo o disposto nos arts. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.

2.
O entendimento firmado no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ), no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares.

3
. A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal.

4.
Na hipótese, a fração de 1/3 (um terço) aplicado para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na natureza das faltas cometidas e na reprovabilidade da conduta (o Paciente não retornou da saída temporária anteriormente concedida e, ainda, praticou novo crime doloso durante o período em que ficou foragido).

5
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 616008 / SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022).

No mesmo raciocínio, é o entendimento deste Ég. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Tratando-se de repercussão prevista em Lei (art. 118, I, da LEP) para o reconhecimento da falta grave na execução penal, não é possível falar em desproporcionalidade da Decisão que impõe a regressão de regime, sendo irrelevante que o apenado não possua registros de infrações pretéritas. Nesse sentido, vem se pronunciando o eg. TJES.

2.
Com relação à alegação de ausência de fundamentação para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, verifica-se que o Juízo a quo, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada. Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa, haja vista a menção, ao longo da Decisão, de elementos concretos do caso.

3.
A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária, no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido pelo Sistema ao conceber a progressividade de benefícios, o que acarretaria a frustração das finalidades preventiva e repressiva da pena, tanto na sua abordagem individual, quanto na concepção geral, podendo difundir comportamentos similares indesejados.

4.
As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência. 5. Recurso improvido. (Relator HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/02/2022).

Ademais, em razão de o agravante permanecer foragido de 03/12/2021 até 04/12/2021, data da sua recaptura, fora decretada corretamente a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, que deverá incidir sobre os dias remidos e a remir anteriores à data da falta grave praticada pelo reeducando, nos termos do artigos 127 c/c art. 57, § único, c/c art. 53, inciso III, todas da LEP.

Cumpre destacar os referidos dispositivos:

Art. 127
. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Art. 57.
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Parágrafo único.
Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Art. 53.
Constituem sanções disciplinares:

[...];

III -
suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

In casu
, com relação à alegação de ausência de fundamentação para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, verifica-se que o Juízo a quo, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada. Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa, haja vista a menção, ao longo da decisão, de elementos concretos do caso.

Nessa diretriz, não há qualquer mácula passível de correção na r. decisão ora agravada.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Drª. Márcia Jacobsen, o qual incluo como razões de decidir:

“Destarte, considerando que no curso da execução da pena do Agravante houve a homologação de falta grave, impõe-se o reinicio da contagem do tempo para obter novos benefícios executórios, bem como a perda dos dias remidos. Derradeiramente, entendo que a Decisão encontra-se devidamente fundamentada, contendo, inclusive, a individualização da conduta e a indicação do dispositivo legal violado.”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, matendo-se incólume os termos da decisão ora objurgada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO PARA O REGI
ME FECHADO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REINÍCIO DO PRAZO PARA CONTAGEM DE NOVOS BENEFÍCIOS A PARTIR DA DATA DA RECAPTURA (04/12/2021). RECURSO DESPROVIDO.

1.
A falta grave foi apurada por meio de procedimento previsto em lei, e aplicada fração da perda de 1/3 dos dias remidos pelo juízo a quo, de forma fundamentada, nos termos dos artigos. 50, inciso II, art. 118, inciso I, 127 c/c art. 57, § único, c/c art. 53, inciso III, todas da LEP, em razão da fuga do agravante da Unidade Prisional, aproveitando-se do momento de banho de sol.

2.
Dessa forma, tratando-se de conduta descrita como falta grave, tratou a magistrada, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

3.
Portanto, não há que se falar em violação aos principios da legalidade e proporcionalidade no ato da sanção imposta pela magistrada, tendo a mesma agido sob a égide da Lei de Execuções Penais, fundamentando corretamente a punição imposta ao reeducando que permaneceu foragido por 01 (um) dia.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.